Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. MONTANTE APURADO EM LAUDO PERICIAL. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA UTILIZADA. VERIFICAÇÃO E CÔMPUTO NO VALOR DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. CONCLUSÕES. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DO INTERESSADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Assegurada ao possuidor de boa-fé justa indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que agregara ao imóvel, sendo-lhe resguardado, ademais, o direito de retenção até o devido pagamento da indenização assegurada, pautada a composição pelo apurado por perito judicial, que, na mensuração que levara a efeito, consignara que computara os custos do material e da mão-de-obra envolvidos na construção das melhoramentos agregados à coisa, não subsiste lastro para que o montante seja majorado em razão de impugnação formulada pelo beneficiário em descompasso com o testificado pela prova técnica e sem nenhum elemento apto a desqualificá-la (CPC, art. 373, I).
2. Pautada a perícia que apurara o valor estimado das benfeitorias agregadas ao imóvel pela observância do devido processo legal, derivando da prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes em sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar a desconsideração das conclusões apresentadas em razão do mero inconformismo da parte insatisfeita.
3. Apresentando o laudo pericial produzido pelo experto unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas na vistoria realizada no imóvel, tendo anexado planilha contendo a discriminação dos importes correlatos para o cálculo do montante das benfeitorias erigidas, ressoando patente que o custo da mão-de-obra fora considerado, de forma agregada, no cômputo de cada serviço contratado, e havendo o provimento sentencial apreendido as conclusões mediante tal exegese, desponta descabida a pretensão de que a verba indenizatória seja majorada mediante acréscimo do montante concernente aos custos da mão-de-obra forma individualizada, dado que já considerados no cálculo concernente às benfeitorias erigidas no bem.
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. Sobressaindo intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e se defender como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar defesa, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários advocatícios recursais. Unânime.